Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-67.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Locação. Despejo. Denúncia imotivada. Sentença de procedência. Arguição pela ré de nulidade do julgado por cerceamento probatório. Inocorrência. Pretensão de provas em torno de supostas benfeitorias genericamente alegadas, sem um mínimo de especificidade. Prova a respeito que ademais seria documental, tampouco apresentada. Alegação por outro lado de violação ao direito de preferência, pela venda

Ementa:
Locação. Despejo. Denúncia imotivada. Sentença de procedência. Arguição pela ré de nulidade do julgado por cerceamento probatório. Inocorrência. Pretensão de provas em torno de supostas benfeitorias genericamente alegadas, sem um mínimo de especificidade. Prova a respeito que ademais seria documental, tampouco apresentada. Alegação por outro lado de violação ao direito de preferência, pela venda do imóvel. Ausência de elementos mínimos a identificar a hipótese de venda. Alegação meramente especulativa. Direito de preferência, de resto, insuscetível de alegação como mera matéria de defesa. Recurso procrastinatório e temerário. Litigância de má-fé configurada. Apelação da ré desprovida, com imposição de sanção.